Tribunal: STF
Processo: ARE 1455115
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. SUPERPREFERÊNCIA. CREDOR PORTADOR DE DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Precatório. Natureza alimentar. Doença laboral. Dignidade da pessoa humana. Equiparação. Preferência. Pagamento antecipado.



    Confere-se preferência a credor de precatório alimentar, por sua especial condição de portador de morbidade relacionada à atividade laboral, lastreando-se o pagamento na salvaguarda do direito à saúde e à vida, sem que tal ofenda direito líquido e certo de terceiro, por constituir meio de garantir efetividade a princípios constitucionais, em especial o da dignidade da pessoa humana.” (e-doc. 5, p. 10).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 100, § 2º, da Constituição da República. Afirma que o recorrido não comprovou ser portador de doença grave, não tendo direito à superpreferência deferida (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “A Resolução n. 303-2015-CNJ, ao estabelecer o crédito superpreferencial, faz remissão à Lei n.7.713/88, que, no art.6º, XIV se reporta à “moléstia profissional”, em rol que elenca, e referenda a conclusão da medicina especializada, como meio legítimo e idôneo para se aferir o nexo de causa e efeito entre a atividade e a doença dita ocupacional.



    Embora a doença de que é portador não esteja elencada em aludido dispositivo, inegavelmente está relacionada à sua atividade laboral, havendo elementos suficientes para estabelecer o nexo de concausalidade, exigido para a concessão da antecipação do precatório. 



    Impende destacar que a Lei n. 8.213/91, ao dispor sobre planos de benefícios da Previdência Social, estabelece: 



    Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 



    I – assim entendida doença profissional, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;



     A Portaria MOG N. 1.675/2006, da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece orientação para procedimentos operacionais a serem implementados na concessão de benefícios ao servidor público federal, também define: 



    Doença Profissional 



    São as doenças, cujo agravo é causado pelo exercício do trabalho, ou seja, fatores de risco presentes no ambiente e /ou inerentes às atividades desenvolvidas como a silicose, saturnismo, asbestose que podem ser fatores inerentes a atividades desenvolvidas (poeiras, gases, etc). 



    Podem ser agudas ou insidiosas. 



    Por isso, a importância de se levantar não apenas a história da doença atual, mas também a anamnese ocupacional do servidor. 



    Doenças Relacionadas ao Trabalho



    São doenças, cujo agravo está relacionado ao trabalho do servidor, mas não causa necessária para a sua ocorrência (concausa). Considera-se também aquelas, em que o trabalho é fator desencadeador ou agravante de uma doença preexistente. 



    As doenças endêmicas, quando contraídas por exposição ao exercício do trabalho devem também ser caracterizadas como doenças do trabalho. 



    A doença do trabalho estará caracterizada quando, diagnosticado o agravo, é possível estabelecer uma relação causal com o trabalho. 



    No caso, se não existe nexo de causalidade entre as lesões apresentadas no ombro impetrante e o labor exercido, é inegável a relação de concausalidade, se as atividades laborais incorrem em agravamento do quadro do autor. 



    Assim, estabelecida a doença laboral como consequência do exercício repetitivo no serviço público, é de se sobrelevar a opinião do expert e reverenciar a plena efetividade da dignidade da pessoa humana, excepcionando a lei, se preciso for, com as cautelas necessárias atinentes à disponibilidade financeira para honrar a despesa sem prejuízo de eventual direito de terceiros.



    Posto isso, concedo a segurança a fim de garantir ao impetrante o pagamento do crédito alimentar, em condição superpreferencial, reconhecendo provado o nexo de causa e efeito entre a atividade laboral e a doença indicada em laudo médico.” (e-doc. 5).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciado nº 279 e da Súmula do STF. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator